Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE NA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 919, caput e § 1o, que os embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, atribuir tal efeito à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito este que pode ser dispensado diante das peculiaridades do caso concreto e da relevância da fundamentação.
Exegese que se extrai do art.919, §1o, CPC é a seguinte: como o título executivo faz presumir – ainda que de forma relativa – a existência do direito, a regra é a satisfação do crédito, devendo a execução seguir curso normal, justificando-se suspensão apenas em casos específicos e indenes de dúvidas quanto a singularidade da medida.
No caso, contexto permeado de dúvidas, insuficientes elementos que subsidiem pedido de efeito suspensivo da execução, ainda que o agravante se ancore em documento que se refere a quitação da dívida com cancelamento de hipoteca.
Recurso conhecido e não provido.